Tribunal: STF
Processo: RHC 230535
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/19. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A representação formal se revela prescindível, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, quando inequívoca a vontade da vítima de que o crime seja apurado.



    2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.